Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. No caso, a embargante sequer aponta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Tece arrazoado no sentido de que os honorários na reconvenção devem ser afastados. Razão não lhe assiste. O pedido de afastamento dos honorários sucumbenciais na reconvenção foi o único objeto da apelação.
4. O acórdão embargado afastou o princípio da causalidade e deixou claro que o juízo fixou a verba sucumbencial a favor do vencedor, já que o pedido principal da reconvenção foi julgado procedente.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.